Tribunal: TJPA
Processo: 0014974-65.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10441 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-10-17

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA DE PROVIMENTO DA APELAÇÃO. RECURSO DE AGRAVO INTERNO BUSCA A REFORMA DA DECISÃO MONOCRÁTICA. ACIDENTE DE TRÃNSITO. VÍITIMA FATAL. RESPONSABILIDADE CIVIL CARACTERIZADA . DANO MORAL CONFIGURADO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Acidente de trânsito que resultou no falecimento da vítima. Pressupostos da responsabilidade civil, presentes na hipótese. Obrigação de indenizar configurada. 2.Agravo Interno conhecido e não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0014974-65.2011.8.14.0301

APELANTE: DOMINGOS BENEDITO DOS SANTOS SARDINHA, EUNICE PEREIRA MACEDO

APELADO: B.A. MEIO AMBIENTE LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA DE PROVIMENTO DA APELAÇÃO. RECURSO DE AGRAVO INTERNO BUSCA A REFORMA DA DECISÃO MONOCRÁTICA. ACIDENTE DE TRÃNSITO. VÍITIMA FATAL. RESPONSABILIDADE CIVIL CARACTERIZADA . DANO MORAL CONFIGURADO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1
. Acidente de trânsito que resultou no falecimento da vítima. Pressupostos da responsabilidade civil, presentes na hipótese. Obrigação de indenizar configurada.

2.
Agravo Interno conhecido e não provido.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0014974-65.2011.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM

RECURSO AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

AGRAVANTE: B.A MEIO AMBIENTE LTDA. (
ADVS. BERNARDO MORELLI

BERNARDES OAB/PA 16865-A
)

AGRAVADOS: DOMINGOS BENEDITO DOS SANTOS SARDINHA E EUNICE PEREIRA MACEDO (
ADV. JEAN DOS PASSOS LIMA OAB/PA 19214
)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto por B.A meio ambiente, contra r. decisão monocrática
(PJe ID. 4996733 ),
que deu provimento ao recurso de apelação para reformar a sentença prolatada

pelo juízo da 9ª Vara Cível e Empresarial de Belém, e condenou

a empresa, ora agravante, ao pagamento de indenização a título de danos morais ao agravado no valor de R$ 100.000,00 ( cem mil reais).

Alega a agravante,

em suas razões

(PJe ID.5584349)
que a condenação carece de amparo legal, uma vez que a responsabilidade civil da empresa, no sinistro,

não restou comprovada nos autos, logo a obrigação de indenizar por dano moral também não se justifica.

Não foram apresentadas contrarrazoes aos agravo
(PJe ID. 6053235 )

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento em plenário virtual.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desa.
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

VOTO

VOTO

Trata-se de Agravo Interno interposto por B.A. MEIO AMBIENTE LTDA, contra r. Decisão Monocrática (
PJe ID. 5584349 )
, que julgou parcialmente procedente o recurso de apelação, reconhecendo a ocorrência dos danos morais

causados pela apelada B. A. MEIO AMBIENTE LTDA., no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), com juros de mora a partir do evento danoso (Súmula nº 54 do STJ) e correção monetária da data do arbitramento (Súmula nº 362 do STJ), conforme o art. 932, V, “b” e VIII do CPC c/c art. 133, XII, “d” do Regimento Interno deste E. TJPA.

Irresignada a empresa agravante,

defende em suas razões que a responsabilidade civil não restou caracterizada, já que o nexo de causalidade não teria sido comprovado e por consequência o dano moral alegado, uma vez que não ficou evidenciado nos autos o envolvimento do veículo de sua propriedade no acidente que resultou na morte da vítima.

Aponta ainda, a fragilidade das provas apresentadas pelo agravados, quanto ao boletim de ocorrência registrado pela autoridade policial após o sinistro e o fato de não ter sido realizada a perícia.

Da análise dos documentos carreados aos autos verifico que a parte autora, ora agravada, juntou o boletim de ocorrência registrado pelo policial, que esteve no local do acidente logo após o ocorrido, além da certidão de óbito da vítima, onde consta que a morte resultou de traumatismo craniano causado por atropelamento.

O boletim de ocorrência, registrado por policial militar, por ser um agente público, goza de presunção de veracidade acerca dos fatos narrados, logo seu valor probatório só pode ser elidido por provas robustas apresentadas pela parte contrária, o que não se

verifica na espécie.

A cerca do ônus da prova preleciona o Código de Processo Civil:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Desta forma, em razão da agravante ter se limitado a apresentar apenas a prova testemunhal, dos demais

ocupantes do veículo por ocasião do acidente, o que não foi suficiente para ilidir as provas documentais apresentadas pelo agravado, já que as testemunhas além de

relatarem que sequer perceberam o acidente. delas afirmou com certeza que o veículo envolvido possuía limitador de velocidade., mas apenas que a empresa adotava esse equipamento nos seus veículos.

Assim, conclui-se

que em razão da ausência

de provas robustas que

pudessem comprovar

de maneira inequívoca a inexistência do direito alegado pelo autor, impõe-se

o reconhecimento da responsabilidade civil da empresa agravante, pela existência dos seus pressupostos legais.

Neste sentido, colaciono os seguintes

julgados deste Eg. Tribunal:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. VÍTIMA FATAL.

RESPONSABILIDADE CIVIL DOS RÉUS MANTIDA.
CULPA EXCLUSIVA DO RÉU CONDUTOR DO VEÍCULO. CULPA CONCORRENTE DA VÍTIMA. NÃO COMPROVADA.
MANUTENÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO. EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ
. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJPA – RECURSO ESPECIAL – Nº 0017848-54.2016.8.14.0040 – Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO – Tribunal Pleno – Julgado em 12/09/2022 ) .

Sobre o pedido de reforma da decisão quanto ao não cabimento dos danos morais, adianto que o pleito não merece acolhimento.

É inquestionável que o falecimento da vítima trouxe danos irreparáveis aos seus familiares, sobretudo aos seus genitores, de modo que a configuração do dano moral , in re ipsa na espécie, é inequívoca e dispensa qualquer tipo de comprovação.

Não há como mensurar a dor e o sofrimento pela perda de um filho.

Neste sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. REQUERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL. CONTROVÉRSIA SOBRE QUESTÃO TÉCNICA. INADEQUAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CONSERTO EM CONCESSIONÁRIA DO FABRICANTE. SUBSTITUIÇÃO DAS PEÇAS AVARIADAS. DEPRECIAÇÃO DO VEÍCULO NÃO DEMONSTRADA. PREJUÍZO NA RENOVAÇÃO DO SEGURO NÃO COMPROVADO. DANO MORAL NÃO EVIDENCIADO. SENTENÇA MANTIDA. I. Não induz cerceamento de defesa julgamento antecipado do mérito realizado em conformidade com os artigos 355, inciso I, e 370 do Código de Processo Civil. II. De acordo com a inteligência do artigo 443, inciso II, do Código de Processo Civil, prova testemunhal não é admissível para demonstrar depreciação de veículo avariado em acidente de trânsito. III. À falta de prova técnica, não é possível concluir que, após o conserto em concessionária do fabricante mediante a substituição das peças avariadas, o veículo experimentou desvalorização, máxime em se tratando de acidente de trânsito de pequena dimensão. IV. Prejuízo na renovação por conta do uso do seguro deve ser demonstrado pelo autor da demanda. V.
Acidente de trânsito só tem potencial para causar dano moral quando, em razão das suas circunstâncias, fica evidenciada lesão a algum atributo da personalidade da vítima, consoante a inteligência do artigo 5º, incisos V e X, da Constituição Federal, e dos artigos 11, 12 e 186 do Código Civil.

VI. Salvo quando o acidente de veículos provoca lesões físicas ou tenha desdobramentos atípicos com potencial para provocar lesões psíquicas, não se pode reconhecer a existência de dano moral em função dos contratempos ocasionados
. VII. Apelação conhecida e desprovida.

(Acórdão 1347814, 07329525520198070001, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4ª Turma Cível do TJ/RJ, data de julgamento: 10/6/2021, publicado no DJE: 28/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PRIVADO.
AÇÃO DE

INDENIZAÇÃO POR MORTE DE FILHO MENOR EM ACIDENTE DE TRÂNSITO.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. PENSIONAMENTO VITALÍCIO DE UM SALÁRIO MÍNIMO E
DANOS MORAIS
. RECURSO DE APELAÇÃO. PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA E POR JULGAMENTO EXTRA PETITA. REJEIÇÃO. MÉRITO.
REDUÇÃO DOS VALORES ARBITRADOS A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INVIABILIDADE NA ESPÉCIE. FIXAÇÃO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL PELO JUÍZO DE ORIGEM
. OBSEVÂNCIA DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS PELA JURISPRUDÊNCIA DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. A parte apelante não se desincumbiu do ônus processual de infirmar as razões de decidir do togado singular, notadamente porque suas razões recursais, articuladas de forma genérica, limitaram-se simplesmente a pleitear, subsidiariamente, a redução do valor alcançado a título de danos materiais e morais, para que os primeiros correspondam aos prejuízos efetivamente amargados pela parte lesada e os segundos sejam adequados aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, respectivamente. Ora, em se tratando de falecimento de um ente querido, o prejuízo material consubstancia-se na frustração da expectativa de economia familiar, decorrente da perda da efetiva ou potencial colaboração oriunda do seu labor, portanto mera presunção, o que, em regra, é amortizado mediante o pensionamento vitalício, que na espécie deve ser estimado com base na contraprestação mínima admitida para um trabalhador – já que a vítima, por ser criança, nunca trabalhou e portanto não auferia renda - isto é, um salário mínimo, e pelo período cuja base cálculo é a média da expectativa de vida do brasileiro, à luz da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
Relativamente aos danos morais, ponderando que na espécie os lesados perderam ente querido bastante próximo (filho); bem como a elevada capacidade econômica da parte apelante (sociedade empresária); o caráter pedagógico a servir de freio a medidas discricionárias; concluo por proporcional a compensação equacionada pelo juízo singular, isto é, R$100.000,00 (cem mil reais), por não se afigurar pinacular, tampouco, irrisório, na estira da jurisprudência remansosa do Superior Tribunal de Justiça. ( grifos nossos)

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0003618-58.2011.8.14.0015 – Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 24/08/2020 )

Por derradeiro, entendo que diante do reconhecimento da responsabilidade civil da empresa agravante, bem como da configuração dos danos morais, entendo que o valor arbitrado de R$ 100.000, 00 arbitrado pelo juízo monocrático, observou os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as circunstâncias do caso. Pelo que mantenho o montante fixado.

Desta feita, não merece qualquer reparo a decisão monocrática, que deu provimento ao recurso de apelação, por todos os seus fundamentos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Agravo Interno, porém
NEGO- LHE PORVIMENTO
para manter
in totum
a decisão agravada (PJe ID nº 4996733).

É como voto.

Belém-PA, data registrada no sistema.

Desa. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 25/10/2023